Tribunal: STF
Processo: RHC 182541
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    3. Com a superveniência de sentença condenatória, as alegações em favor do trancamento ficam enfraquecidas, uma vez que o acolhimento da tese acusatória denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de sentença.
    4. A questão relativa às interceptações telefônicas não foi previamente debatida pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. O Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos indiciários suficientes para sustentar a materialidade delitiva e apontar para a autoria. Portanto, eventual mudança de entendimento a respeito da persistência de lastro probatório suficiente para justificar a continuidade da persecução criminal, depende de novo e aprofundado exame do conjunto de fatos e provas carreados aos autos, providência não comportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
    6. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 534.265, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma do STJ não conheceu do habeas corpus.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “os fatos descritos na inicial acusatória não se coadunam com as condenações que foram impostas aos Pacientes na sentença condenatória, não sendo respeitado, portanto, o princípio da correlação entre a acusação e a sentença”; 
          (ii) “após ser reconhecido que os fatos delituosos atribuídos aos recorrentes são verdadeiramente àqueles descritos nos artigos 273, §1º-B, I e VI c/c 288, ambos do Código Penal, e também que, assim sendo, necessário se faz aplicar-se nestes casos especificamente a pena anterior a modificação promovida pelo Poder Legislativo nas penas do artigo 273 do CP (1 a 3 anos e multa)”;
          (iii) “cumpre-nos requerer também rejeição da denúncia ou absolvição do artigo 288 do Código Penal, em virtude de não mais tratar de 35 da lei de drogas, visto que havendo a aplicação do artigo 273 do CP, não caberia mais o 35 da lei de drogas”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. O STF já decidiu que “[a] “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: RHC 120.473, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 122.465-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 120.751, Relª. Minª Rosa Weber; HC 111.363, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 116.619, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    8. E mais: as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro ;icardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Ademais, o acórdão do STJ está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Como é cediço, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que ‘o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’ (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). 
    Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 
    Conforme já mencionado, foi proferida sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal de origem, que, além disso, estabeleceu o regime fechado para iniciar o cumprimento da sanção. 
    Como é cediço, ‘a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’ (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). 
    […]
    Além disso, tanto em relação a esse argumento quanto às alegações relativas à desclassificação do crime de associação para o tráfico dependem de reanálise do conjunto fático-probatório para que se desconstituam as conclusões das instâncias antecedentes, providência não comportada nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 
    Como é cediço, o habeas corpus não é meio próprio para pretensão absolutória, porque trata-se de intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes do writ. […]
    Assim, de acordo com os fatos e provas constantes dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência das apontadas nulidades e, para que se chegue à conclusão diversa, atendendo-se ao pleito de absolvição, seria necessário proceder à análise do conjunto fático-probatório amealhado ao feito, o que é vedado na via eleita.
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator